Tribunal: TJES
Processo: 5002247-62.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002247-62.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: JERLLERSON NASCIMENTO DA SILVA BARRETO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RESTITUIÇÃO NO SORTEIO OU EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR COM DESCONTO DOS PERCENTUAIS RELACIONADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUROS DE MORA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5002247-62.2022.8.08.0012

Recorrente: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido: JERLLERSON NASCIMENTO DA SILVA BARRETO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões ID. 3838132.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o consorciado desistente firmou, por livre e espontânea vontade, um contrato de adesão de consórcio imobiliário, devendo se submeter aos ditames legais;
b)
que inexiste vício de consentimento ou má prestação contratual;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que a devolução/restituição dos valores pagos a cotistas desistentes de consórcio se dará através de sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do contrato, não podendo ser imediata;
e)
que há legalidade nos descontos da taxa de administração;
g)
que o contrato firmado entre as partes é claro no sentido da aplicação da cláusula penal;
h)
que os juros dar-se-ão a partir de quando se esgota o prazo para proceder o reembolso, qual seja, a partir do 31º dia após seu encerramento;
i)
que a correção monetária deverá incidir sobre o valor do bem vigente na data da Assembléia.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve restituir os valores pagos pela parte recorrida, de forma imediata e com os devidos descontos das taxas contratuais.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada, isto porque, diante da desistência do recorrido em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pelo mesmo devem ser restituídos de acordo com a previsão contratual.

Ademais, quanto ao prazo para devolução, deve ser adotada a posição firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu que a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo de consórcio ao qual o participante estiver vinculado.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.CONSÓRCIO.DESISTÊNCIA.DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO.
ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIZADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08.
PRECEDENTE (RCL 16.360/BA) 1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. (...) 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp 1689423/SP, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T, DJU 26/08/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada/pacificada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares, que não é o caso dos autos.

Ademais, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual há necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas.

Em relação à taxa de administração, não há que se falar em qualquer ilicitude em sua cobrança, isto porque é sabido que as administradoras possuem total liberdade na fixação da respectiva taxa em percentual superior a 10% (Súmula 538 do STJ).

No entanto, a dedução da referida taxa deve dar-se de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo (período em que houve a real administração das cotas do consorciado), sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

De outro lado, no que tange à cláusula penal e ao fundo de reserva, apesar da previsão legal para incidência de tal sanção, o desconto só poderá ser efetuado em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo de consórcio, o que não restou devidamente comprovado, nos termos do art. 53, § 2º, do CDC. Assim, a multa por penalidade é abusiva, até porque pode haver a substituição do consorciado desistente por um outro.

Por fim, de acordo com o enunciado 35 da Súmula do STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio. Já em relação aos juros moratórios, estes deverão ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i) determinar a devolução dos valores pagos pelo recorrido por ocasião da contemplação por sorteio ou em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, deduzida a taxa de administração, proporcional ao prazo de participação da parte recorrida no grupo
;

ii) que os juros sejam acrescidos de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo;

iii) que a correção monetária incida a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado/recorrido, nos termos da súmula nº 35 do STJ.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)